Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028894-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.421.380/0001-09 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ORDEM DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A ação de regresso encontra-se prevista no artigo 934 do Código Civil que dispõe que "Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz".

2 - No caso em comento, a SANEAR restou condenada a reparar os danos causados ao consumidor, de ordem material e moral, em decorrência da suspensão do fornecimento de água que adveio de suposta inadimplência do mesmo, por erro atribuído a empresa que prestava serviços de manutenção, afirma que não emitiu ordem de serviço, tendo a empresa prestadora de serviços interrompido o fornecimento sem o seu consentimento ou solicitação.

3 - Considerando que a empresa prestadora de serviços funciona como preposto da concessionária de serviço público, pode a mesma ser demandado em ação regressiva, relativa a dano a que tenha dado causa no exercício da referida função.

4 - Embora factível a existência de erro perpetrado, não há provas de inexistência de solicitação ou emissão de nota de serviço para o corte discutido nesse feito, não tendo a Apelante se desincumbido de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), o que impõe a improcedência do pleito de regresso no caso vertente. Há de se Ressaltar, que o único documento trazido pela parte autora ora Recorrente é uma imagem do sistema de seu sistema informando “229-suspeita de corte violado”, deixando claro que o hidrômetro havia sido cortado, demonstrando que tinha conhecimento sobre a referida suspensão.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Regresso identificada pela numeração única: 1028894-45.2021.8.11.0003, movida em desfavor de
COOMSER – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE RONDONOPOLIS,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente o pedido inicial, isentando o autor ao pagamento das custas e o condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado (Id: 162532446 – páginas 01 a 08).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 162532447 – páginas 01 a 08), que o erro cometido pela parte Recorrida causou prejuízos ao erário e dilapidação do patrimônio público.

Continua afirmando que não sendo vislumbrada a culpa exclusiva do Apelado, que é evidente a culpa concorrente do mesmo no evento danoso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 162530550 – páginas 01 a 11), requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Regresso movida em desfavor de
COOMSER – COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE RONDONOPOLIS
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A empresa Apelante firmou um contrato de prestação de serviços com a empresa Apelada, cujo objeto era a manutenção, conservação do sistema público de água e esgoto do Município de Rondonópolis, bem como a execução da suspensão do fornecimento de água, o qual somente deveria ocorrer mediante a ordem de serviço emitida pela própria Recorrente.

Entretanto, em meados de 2018, a Sra. Paula Susan Rafael de Jesus ingressou com a Ação Reparatória por Danos Morais (1028894-45.2021.8.11.0003), onde a parte Apelante foi condenada ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 6.862,60 (seis mil oitocentos e sessenta e dois mil e sessenta centavos).

Pois bem.

A parte Recorrente afirma que o dano se deu por culpa exclusiva do Recorrido, alegando que não solicitou ou emitiu ordem de serviço para a suspensão do fornecimento dos serviços de água da Sra. Paula Susan Rafeal de Jesus.

Não obstante, coaduno com o entendimento exaurido pelo Juízo de Origem, de que em momento algum a parte Apelante colacionou aos autos documentos capazes de comprovar que a suspensão
FOI REALIZADA pela empresa Apelada
,
que FOI INDEVIDA
e
que ocorreu SEM ORDEM DE SERVIÇO
.

Há de se ponderar, que não houve a juntada do contrato ou qualquer outro documento que corrobore com suas alegações de que o corte que gerou o dano discutido nesta lide foi realizado pela Recorrida.

Se não bastasse, também não há elementos no bojo dos autos que comprovam que não houve a emissão da ordem de corte.

Destaca-se, que o único documento que acompanha a exordial é uma imagem do sistema da parte Recorrente (Id: 162532417), que informa “229-suspeita de corte violado”, deixando claro que o hidrômetro havia sido cortado.

Desse modo, a Recorrente possuía conhecimento acerca do suspensão de fornecimento da referida unidade consumidora.

Ressalta-se que, as informações constantes no na imagem do sistema da Apelante, por si só, não comprovam que o SANEAR não emitiu ordem de corte e que a suspensão do fornecimento de água na aludida residência ocorreu por culpa exclusiva da Apelada.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre o presente tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO, CESAN. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, §6o, CF. ERRO NO RECEBIMENTO DA FATURA PELO BANCO ARRECADADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A ação de regresso encontra-se prevista no artigo 934 do Código Civil que dispõe que "Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz".2 - No caso em comento, a CESAN restou condenada a reparar os danos causados ao consumidor, de ordem material e moral, em decorrência da suspensão do fornecimento de água que adveio de suposta inadimplência do mesmo, por erro atribuído ao banco arrecadador, que emitiu de forma equivocada o comprovante de quitação da fatura do mês de novembro de 2011 em favor de terceira pessoa. A responsabilidade civil da CESAN, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva e decorre do disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. 3 - Considerando que o banco apelado funciona como preposto da concessionária de serviço público, exercendo a função de agente arrecadador por força de instrumento contratual, pode o mesmo ser demandado em ação regressiva, relativa a dano a que tenha dado causa no exercício da referida função.
4 - Embora factível a existência de erro perpetrado pelo banco arrecadador, levando a erro a concessionária apelante quanto ao inadimplemento da fatura de cobrança do serviço de abastecimento de água, não há provas relativas ao mesmo, não tendo a apelante se desincumbido de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, CPC), o que impõe a improcedência do pleito de regresso no caso vertente.
5 - Recurso conhecido e desprovido.”(TJES; APL 0044598-17.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fábio Brasil Nery; Julg. 13/10/2015; DJES 27/10/2015). (destaquei)

Assim, por inexistir elementos suficientes para elidir a existência de erro por parte da Recorrida, a sentença objurgada deve ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023